Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-45.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006385-45.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDEMAR BETONI - CPF: 170.082.478-34 (AGRAVANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), JULIANA SEUGLING BARICHELLO - CPF: 034.263.959-59 (AGRAVADO), NOHAD ABDALLAH registrado(a) civilmente como NOHAD ABDALLAH - CPF: 814.942.389-34 (ADVOGADO), NELSON LUIZ BARICHELLO - CPF: 298.477.539-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO (AGRAVADO), NELSON LUIZ BARICHELLO - CPF: 298.477.539-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SEUGLING BARICHELLO - CPF: 034.263.959-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU BACO CARACANHA - CPF: 238.871.099-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIDIO DELLA COLETTA - CPF: 334.089.478-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006385-45.2020.8.11.0007

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA POR PESSOA FÍSICA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO INTERNO n.o 1006385-45.2020.8.11.0007

AGRAVANTE: WALDEMAR BETONI.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO.

Processo na origem n.o 1006385-45.2020.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por
WALDEMAR BETONI
de decisão que
indeferiu o pedido de assistência judiciária no recurso de Apelação
de sentença proferida nos Embargos de Terceiro (Proc. n.o 1006385-45.2020.8.11.0007), que julgou procedentes os embargos de terceiros e declarou extinto o feito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, e, por consequência, declarou a impenhorabilidade do imóvel “CASA 03 LOCALIZADA NA AV. DAS GAIVOTAS, 308 EM BALNEARIO CAMBORIU-SC”, objeto da matrícula 97100. Condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à ação.

O

agravante
WALDEMAR BETONI
s
ustenta, em síntese, que resta comprovada a sua hipossuficiência financeira ao argumento de que é pessoa idosa (84 anos) e que tem gastos com plano de saúde e medicamentos de uso contínuo, para si e para a esposa, que ultrapassam o valor da sua aposentadoria. Alega que a assistência judiciária pode ser concedida independente do fato de possuir bens imóveis e que não se exige a condição de miserabilidade para sua concessão. Argumenta que o indeferimento do benefício impede seu acesso à justiça porque o valor do preparo corresponde a R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Assim, requer o provimento o recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Sem contraminuta (Certidão – ID 192661658 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006385-45.2020.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para que seja deferido ao agravante o benefício da assistência judiciária.

A assistência judiciária pode ser pleiteada mediante simples declaração da parte de que não tem recursos para pagar as custas do processo. Porém, o magistrado deve negá-la, se não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Logo, a simples alegação de se encontrar na condição de hipossuficiente, não tem o condão de, por si só, induzir a presunção de insuficiência financeira. E, ainda que admitida a falta de situação financeira confortável nesse período, exige-se a prova robusta e apta a demonstrar a necessidade do benefício, caso contrário, o pedido deve ser indeferido.

Como foi consignado na decisão agravada:

“
No caso, o autor colacionou apenas a primeira página do Comprovante de Imposto de Renda (ID 171146023), na qual constam os proventos de aposentadoria no valor de R$22.847,76 (rendimentos não tributáveis) e também o montante de R$21.529,29 (rendimentos tributáveis), e a Declaração De Hipossuficiência (ID 171146025).

Considerados insuficientes para a análise da atual situação financeira, o embargado, ora AGRAVANTE, foi intimado para comprovar a alegada necessidade do benefício, bem como o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, e também para se manifestar acerca dos documentos que atestam ser esse proprietário de vários bens imóveis.

Em sua manifestação, o AGRAVANTE se limitou a questionar a procedência dos documentos juntados nos Ids 171146029 a 171146032, que demonstram a propriedade de vários imóveis, não se desincumbindo de demonstrar o contrário, o que podia ter feito juntando as demais páginas da declaração do IR, ou que tais imóveis não lhe geram renda
.

Juntou ainda receita médica que não demonstra o valor despendido com tais medicamentos, e como é assistido pela CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (ID 175146696), não deve ter pagado pelos exames cuja prescrição colaciona. Apresentou ainda comprovante anual de pagamento de plano de saúde, dele e da esposa, que parece estar sendo pago em dia e sem maiores dificuldades, considerando-se sua faixa etária, portanto não se mostra como fator que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Por fim, o extrato bancário juntado no ID 175146696 pág. 5 mostra um saldo, após o pagamento das despesas com energia, plano de saúde e poupanças ou planos de previdência, no total de R$21.930,00.

Assim
a mera afirmativa da insuficiência não implica em presunção de incapacidade financeira, e, sem comprovação de sua real necessidade, não é possível a concessão do benefício postulado
. (ID 176641673 - Pág. 2) grifei.

Veja-se que
os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da gratuidade da justiça à
parte requerente e em sede de agravo interno o agravante não traz nenhum documento novo. Logo, não trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Nesse sentido é também a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C REPASSE DOS LUCROS LÍQUIDOS OBTIDOS DAS EMPRESAS EM POSSE EXCLUSIVA DO RÉU C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUERES.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA
E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL COM INDICAÇÃO DE PEDIDO COMPATÍVEL, VEZ QUE NÃO HOUVE A PARTILHA DOS BENS DO CASAL. IRRESIGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A VERSÃO DA RECORRENTE. RENDIMENTOS E BENS INCOMPATÍVEIS COM A AVENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE, DE FATO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO. INTERESSE DE AGIR. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 550, CAPUT E § 1o DO CPC. EM QUE PESE TRATAR-SE DE MANCOMUNHÃO, INSTITUTO ASSEMELHADO À INDIVISÃO DO MONTE-MOR DE UMA HERANÇA ANTES DA PARTILHA, DEVE-SE APLICAR A REGRA DO CONDOMÍNIO (ART. 1.319, CC), POSSIBILITANDO A EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COBRANÇA DE ALUGUÉIS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE QUE USUFRUI COM EXCLUSIVIDADE DOS BENS, ATÉ PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PARTILHA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22324719020198260000 SP 2232471-90.2019.8.26.0000, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 25/09/2020, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

Assim, por não se verifica ser caso de, mais uma vez, determinar a produção de prova quanto ao pedido de assistência judiciária vindicado pelo ora agravante, e ainda por haver elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não há como deferir o benefício..

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023